Tribunal: TJDFT
Processo: 0716553-28.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. REGULARIDADE. SÚMULA 240 DO STJ. APLICABILIDADE. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL.
1. A extinção do processo sem resolução do mérito ante o abandono da causa exige a intimação pessoal da parte, consoante inteligência do art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. A Lei 11.419/2006, no art. 5o, § 6o, e no art. 9o, §1o, prevê que a intimação eletrônica que viabilize o acesso à íntegra do processo será considerada vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais.
3. A aplicabilidade do art. 485, III, do Código de Processo Civil, nos casos em que a relação processual foi aperfeiçoada, fica condicionada ao prévio requerimento da parte adversa, em respeito ao § 6o do art. 485 do CPC, bem como ao teor da Súmula 240 do STJ.
4. Recurso provido.